Tribunal: TJES
Processo: 5001464-11.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-11.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO PEREIRA CAMPOS e outros

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO DO MEDICAMENTO SPRAVATA. COBRANÇA ACUMULADA EM ÚNICA FATURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO AO VALOR DAS MENSALIDADES DO GRUPO FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizadaem face da Unimed Norte Capixaba, visando à exclusão da cobrança de coparticipação sobre o medicamento Spravato (Esketamina), alegando onerosidade excessiva e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de coparticipação prevista contratualmente; (ii) estabelecer se a cobrança acumulada de coparticipação relativa ao medicamento Spravato, configura prática abusiva e impeditiva do acesso à saúde; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de coparticipação, quando expressamente pactuada é válida à luz do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ, desde que não inviabilize o acesso aos serviços de saúde.

A cobrança de coparticipações acumuladas em única fatura (R$ 7.487,10 em fevereiro/2025), referentes a quatro meses de tratamento, revela-se abusiva por surpreender o consumidor com valor inesperado e desproporcional, violando os princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da transparência (CDC, art. 6º, III).

A sentença incorreu em equívoco técnico ao limitar globalmente a fatura de fevereiro/2025 a um valor fixo, sem distinguir entre rubricas legítimas e impugnadas. Tal metodologia impediu a cobrança de valores devidos e não contestados, como mensalidades de dependentes e outros procedimentos.

A correção da sentença exige limitação específica da coparticipação sobre o medicamento Spravato ao valor da mensalidade total do grupo familiar (R$ 1.656,32), autorizando a cobrança plena das demais despesas não impugnadas (R$ 5.703,68), totalizando R$ 7.360,00.

Ausente pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito. O autor consignou valor inferior ao devido, devendo os depósitos serem liberados para abatimento parcial da dívida.

Não há configuração de dano moral, pois não houve negativa de cobertura nem interrupção de tratamento. O dissenso contratual sobre valores de coparticipação, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed Norte Capixaba parcialmente provido. Recurso de Bruno Pereira Campos desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Unimed Norte Capixaba, nos termos do voto do Relator; e sob igual votação, negar provimento ao recurso da parte autora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação cíve
l
interpostos por
ambas as partes litigantes
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por
Bruno Pereira Campos
em face de
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa
d
e Trabalho Médico
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, ratificando a liminar anteriormente concedida (ID 62894358) e determinando que a parte ré limite a cobrança da fatura de fevereiro de 2025 ao valor de R$ 4.257,98. Ante a sucumbência recíproca, o juízo condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais. No tocante aos honorários sucumbenciais, fixou-os em 10% sobre o valor da condenação (R$ 8.932,80) em desfavor da ré e, de igual modo, condenou o autor ao pagamento de 10% sobre o valor da causa (R$ 24.097,33), deduzido o proveito econômico auferido.

A
UNIMED NORTE CAPIXABA
interpôs apelação, alegando, em suma: (i) a regularidade da cláusula contratual de coparticipação, expressamente pactuada e amparada pelo art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98, bem como pela Resolução Normativa nº 433/2018 da ANS; (ii) que a sentença violou o equilíbrio contratual ao limitar a cobrança da fatura de fevereiro/2025, modificando regra contratual vigente há mais de 15 anos; (iii) que não houve negativa de cobertura ao tratamento prescrito, tampouco qualquer impedimento à continuidade do mesmo, sendo legítima a cobrança de coparticipação proporcional; (iv) ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Por sua vez,
BRUNO PEREIRA CAMPOS
também interpôs apelação (ID 14603743), insurgindo-se contra a mesma sentença na parte em que manteve a validade parcial da cobrança de coparticipação, ainda que com limitação ao valor de R$ 4.257,98. Defende, em suas razões, que: (i) a cobrança de coparticipação sobre o medicamento Spravato (Esketamina), prescrito para o tratamento de Transtorno Depressivo Recorrente – Episódio Atual Depressivo Grave (CID10 - F33.2), configura prática abusiva e desumana, pois inviabiliza economicamente o acesso à terapêutica, ferindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da saúde (arts. 6º e 196) e os direitos do consumidor (art. 51, IV, do CDC); (ii) o valor originalmente cobrado pela fatura de fevereiro de 2025 (R$ 13.190,78) é desproporcional e inviabiliza o tratamento contínuo; (iii) que há precedentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais reconhecendo a inexigibilidade de cláusulas que imponham barreiras desmedidas ao acesso à saúde; (iv) pugna, ao final, pela reforma da sentença para o fim de excluir integralmente a cobrança de coparticipação sobre o tratamento de saúde em curso.

Em contrarrazões apresentadas (ID 14603749), a Unimed Norte Capixaba pugnou para que a sentença seja mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Também foram apresentadas contrarrazões por parte de Bruno Pereira Campos (ID 14603740), nas quais defendeu o desprovimento do apelo da operadora de saúde.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de Apelação Cível e passo a analisá-los conjuntamente, dada a conexidade das matérias.

A controvérsia central reside na legalidade e na extensão da cobrança de coparticipação incidente sobre o medicamento
Spravato
(Esketamina), prescrito para tratamento psiquiátrico do Autor, bem como nas consequências patrimoniais (repetição de indébito) e extrapatrimoniais (danos morais) decorrentes dessa cobrança.

O Autor, beneficiário do plano de saúde, narrou ser portador de Transtorno Depressivo Recorrente Grave (CID F33.2), refratário a tratamentos convencionais e com ideação suicida. Obteve judicialmente (através da ação previamente ajuizada nº 5011283-06.2024.8.08.0030) o direito ao fornecimento do fármaco
Spravato
(
Esketamina
), contudo, a Unimed passou a cobrar valores que alegou serem exorbitantes a título de coparticipação (ex: fatura de fevereiro/2025 no total de R$ 13.190,78), inviabilizando financeiramente o tratamento, e assim, requereu, na exordial, in litteris:

“1.1. A concessão da tutela de urgência, para que a Ré retire e se abstenha ( boletos vindouros) de realizar a cobrança de coparticipação , no tratamento já em curso do medicamento
Spravato
; bem como, seja determinado que o boleto do mês de fevereiro, seja desconsiderado, para retirada dos valores de coparticipação, qual seja, R$4.788,72 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) pelos fatos e fundamentos acima expostos sob pena de multa diária de R$3000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, haja vista a necessidade do requerente de viabilizar a execução do tratamento de spravato, o que com a cobrança de coparticipação fica impossibilitado;

1.2 . A concessão da tutela de urgência, para que a Ré desconsidere o boleto de fevereiro e proceda a sua retificação desprezando a cobrança de coparticipação acima exposta e dos valores excedentes de R$5.977,97, conforme já explicado acima no item 6 e 6.2 da presente, que reflete que a Unimed adicionou esse valor sem se basear em nenhum serviço prestado, apenas como forma de impossibilitar a adimplência do requerente, podendo ser conferido pela simples soma do valor da coparticipação mais os serviços realizados Em sede de mérito, Requer:

A.1) Seja julgada procedente a presente demanda, confirmando os efeitos da tutela de urgência, intimando a requerida da decisão definitiva;

A.2) Seja a Requerida condenada a indenizar o Autor pelos danos morais suportados, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

2. A devolução em dobro dos valores pagos a título de coparticipação R$ 2.263,44 (referente a coparticipação do
spravato
, (boleto de janeiro - valor referente a coparticipação), conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devido à natureza abusiva da cobrança. Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, requer-se a devolução simples, com correção monetária e juros legais.

3. O cancelamento do boleto referente ao mês de fevereiro, bem como, a apuração dos valores cobrados no mesmo.”

Na origem, o Magistrado
a quo
ratificou a liminar concedida anteriormente para determinar que a operadora limitasse a cobrança do valor da fatura de fevereiro de 2025 ao importe de R$ 4.257,98, julgando improcedentes os pleitos de isenção total da coparticipação e de indenização por danos morais.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.032 para internações psiquiátricas
1
e outros precedentes) firmou entendimento de que a coparticipação é modalidade lícita de regulação, desde que não caracterize
fator restritor severo
ao acesso à saúde. Vejamos outros exemplos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA
. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
(REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/7/2016). [...] 5. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.940.930/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA.
[...] 4. Se a operadora atende à necessidade do beneficiário ao custear o procedimento ou evento, ainda que não listado no rol da ANS, opera-se o fato gerador da obrigação de pagar a coparticipação,
desde que, evidentemente, haja clara previsão contratual sobre a existência do fator moderador e sobre as condições para sua utilização, e que, concretamente, sua incidência não revele uma prática abusiva.
5. Como não há norma detalhando as condições para a utilização do fator moderador, a serem informadas ao usuário, deve ser considerada suficiente a discriminação prévia do percentual ou do valor devido para cada procedimento ou grupo de procedimentos e eventos em saúde sobre os quais incidirá a coparticipação - consultas, exames, atendimento ambulatorial, internação, etc. - tendo em conta o efetivamente pago pela operadora ao prestador do serviço. 6. Para que a coparticipação não caracterize o financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou se torne fator restritor severo de acesso aos serviços, é possível aplicar, por analogia, o disposto no art. 19, II, "b", da RN-ANS 465/2022, para limitar a cobrança “ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde”. 7. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês,
é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.
8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte (STJ, REsp n. 2.001.108/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Nesse mesmo sentido, cito julgados deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde. 2. Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato. 3
. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento. 4. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano. 5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano.
6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DP: 10/09/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor
. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços. A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2.001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI. 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No caso em tela, cumpre delimitar a exata extensão da pretensão da parte autora. Embora o Autor, em seu apelo, pugne genericamente pela reforma da sentença para “abster a Apelante de cobranças a títulos de coparticipação”, tal pleito deve ser interpretado lógico-sistematicamente em consonância com a causa de pedir e os pedidos certos e determinados da exordial (arts. 141 e 322, § 2º, do CPC).

Nesse sentido, depreende-se que o Autor e ora Apelante almeja a isenção total (custo zero) da coparticipação incidente
especificamente sobre o tratamento com o medicamento
Spravato
(Esketamina)
— objeto central da lide e causa da onerosidade excessiva alegada —, enquanto a Unimed Norte defende a legalidade da cobrança integral (custo contratual pleno) e acumulada. A sentença, como prefalado, por outro lado, trilhou o caminho do meio, mas limitou-se a reduzir o valor de uma única fatura (fevereiro/2025).

Não obstante os argumentos deduzidos pelo autor no sentido de que a cobrança da coparticipação inviabilizaria o acesso ao tratamento médico, é necessário fazer um juízo equilibrado sobre os elementos constantes dos autos, de modo a compatibilizar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, sem desfigurar, por outro lado, os limites da autonomia privada contratual.

O contrato (ID’s 14602977 14602978) e firmado entre as partes é da modalidade coparticipativa 50%, previsão esta que encontra respaldo expresso no art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/98, segundo o qual é legítima a estipulação de cláusulas que prevejam a participação do usuário nos custos dos procedimentos realizados, desde que tal participação não represente obstáculo ao exercício pleno do direito à saúde, conforme jurisprudência supracitada.

No caso em apreço, não se evidencia situação de hipossuficiência econômica, tampouco circunstância fática de impedimento total ao cumprimento das obrigações financeiras pactuadas no contrato de assistência à saúde, de modo a justificar, nos termos pretendidos pelo recorrente, a exclusão integral das cláusulas de coparticipação.

Com efeito, a análise da condição socioeconômica do Apelante, extraída das Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referentes aos exercícios de 2022 a 2024 (anos-calendário de 2021 a 2023), constantes nos autos sob os IDs 14602951 a 14602953, revela que, ao longo do período analisado, seus rendimentos médios mensais atingiram patamares de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ainda que se observe, no exercício mais recente (2024), uma queda expressiva na receita declarada, o rendimento médio mensal estimado permanece superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais)
2
, valor que, embora inferior aos anos anteriores, continua representando condição econômica relativamente confortável, afastando, portanto, a alegação de incapacidade financeira absoluta.

Ademais, não se pode perder de vista que o contribuinte detém patrimônio líquido consolidado, com bens imóveis, veículos, aplicações financeiras e ativos previdenciários diversificados, circunstância que demonstra solvência econômica e relativa estabilidade patrimonial, ainda que impactado por eventual redução de fluxo de caixa em decorrência da diminuição de rendimentos no último ano informado.

Dessa forma, não se encontram presentes os pressupostos jurídicos e fáticos indispensáveis à supressão integral do pactuado — especialmente em se tratando de cláusula contratual amplamente difundida no mercado de planos de saúde suplementar, qual seja, a coparticipação proporcional aos procedimentos realizados — o que obsta a acolhida do pleito recursal, de
supressão integral da obrigação de coparticipação
.

Compulsando os documentos financeiros acostados aos autos (ID’s 14602959 a 14602963 e ID’s 14602979 a 14602981 e ID’s 14603660 a 14603661), notadamente os detalhamentos das faturas de janeiro a março de 2025, é possível verificar:

Que a mensalidade do plano do titular Bruno é de
R$
976,18 + R$ 8,52

(em março foi reajustada para R$ 1.186,20)
;

O titular Bruno também paga a mensalidade de outros dois dependentes
(André no valor de R$
299,93 + R$ 8,52
e Sofia no valor de R$
354,65 + R$ 8,52
)

e coparticipações de
sses
dependentes
, e de procedimentos alheios ao medicamento Spravato, os quais
não são objeto de impugnação nestes autos
e devem, por isso, ser pagos integralmente;

Que a
coparticipação exclusiva sobre o medicamento Spravato
representou os seguintes valores:

Fatura de
Janeiro/2025
: R$ 2.263,44, numa fatura total de R$ 4.396,13 – ID 14602981, fls 5/6;

Fatura de
Fevereiro/2025
:
R$
7.487,10
num total de
R$ 13.190,78
(cobranças ref. ao uso do medicamento em set/24; out/24; nov/24 e dez/24) – ID 14602981;

Fatura de
Março/2025
: R$ 2.525,28, devido à cobrança acumulada de sessões retroativas (dezembro/2024 e janeiro/2025).

Da análise detida desses dados, extrai-se uma conclusão bifurcada.

No que tange às competências de
Janeiro e Março de 2025
, em que pese o inconformismo do Autor,
não vislumbro abusividade flagrante ou onerosidade excessiva capaz de nulificar
ou mesmo mitigar
a cobrança.

Isso porque, os valores totais de coparticipação do fármaco Spravata (na casa de R$ 2.200,00 a R$ 2.500,00) cobrados nesses referidos meses, embora representem um custo adicional relevante, não se mostram incompatíveis com a capacidade contributiva demonstrada pelo apelante. Tampouco destoam de forma irrazoável da lógica atuarial subjacente ao contrato de plano de saúde pactuado entre as partes, cujo regime de coparticipação está fixado no patamar de 50% (cinquenta por cento), verificando-se os valores integrais cobrados pela operadora de saúde a título da medicação decorrem dos montantes unitários da substância em tela, que giram entre R$ 188,62 e R$ 210,44 (após reajuste ocorrido em março).

Ademais, ao se proceder à necessária ponderação entre a quantia despendida a título de coparticipação pelo autor e o valor global da contraprestação mensal que lhe é exigida pelo plano de saúde –
correspondente a R$ 1.656,32 (soma de todas as mensalidades arcadas pelo Titular e ora apelante)
–, conclui-se que
não há configuração de desproporcionalidade manifesta entre os custos assumidos e a sua capacidade contributiva efetivamente demonstrada nos autos.

Portanto, comungo do entendimento do MM. Magistrado a quo, de que nesses meses, o custo de coparticipação cobrado não atingiu patamar de barreira intransponível ao acesso à saúde a permitir o controle do Judiciário, nem mesmo mediante limitação.

Contudo, a situação se transmuda completamente em relação à
fatura de Fevereiro de 2025
. Neste ponto, a cobrança de
R$ 7.487,10
a título de coparticipação — valor este oriundo do represamento injustificado de quatro meses de tratamento (setembro a dezembro de 2024) para lançamento em uma única fatura — configura prática abusiva, violadora da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do dever de informação e transparência (art. 6º, III, CDC).

A operadora de saúde não pode, valendo-se de sua desorganização administrativa ou de fluxo interno de faturamento, acumular débitos pretéritos para cobrá-los de inopino do consumidor, criando uma dívida de valor exorbitante (superando, frise-se, sete vezes o valor da mensalidade do titular) e de impossível adimplemento imediato sem comprometimento da subsistência familiar. Tal conduta desnatura o sinalagma contratual e impõe vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor (art. 39, V, do CDC).

Diante desse contexto fático e jurídico, mostra-se razoável, proporcional e juridicamente justificável
limitar a coparticipação
do mês de fevereiro/25
relativa ao medicamento Spravato ao valor da
s
mensalidade
s
do plano de saúde
arcadas
pelo autor
. Esse parâmetro objetivo e calibrado permite resguardar simultaneamente o direito à saúde do usuário e a sustentabilidade contratual do plano coletivo por adesão, afastando-se tanto a pretensão de isenção integral (excessiva) quanto a de cobrança irrestrita e acumulada (abusiva).

Tal solução alinha-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a cláusula de coparticipação em si
não é abusiva
, mas
deve ser controlada judicialmente
. A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora (AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). 8.
Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular.
(REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). 2. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AREsp n. 3.012.011/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . CISÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA CINDIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO . CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS . PRESCRIÇÃO NÃO ENQUADRADA NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE . JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE . 1. Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada em 05/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/09/2022 e concluso ao gabinete em 07/02/2023.2. O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a substituição processual; (iii) a incidência do CDC; (iv) a obrigação de cobertura, pela operadora, dos medicamentos prescritos para o tratamento de câncer não listados no rol da ANS ou fora das diretrizes de utilização; (v) a possibilidade de cobrança de coparticipação; (vi) a configuração de dano moral e a proporcionalidade do valor arbitrado a título compensatório .3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15 .4. Na esfera do direito processual, o fenômeno da cisão parcial da pessoa jurídica pode ser equiparado à alienação da coisa ou do objeto litigioso do processo, de modo que deve seguir o regramento previsto no art. 109 do CPC, inclusive quanto ao disposto no § 1º, relativo à sucessão processual.5 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ).6. A jurisprudência da Segunda Seção firmou-se no sentido de que o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde.7 . “
Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora”
(AgInt no AREsp n. 1 .695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023).8.
Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado, por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular .
9. A recusa indevida de cobertura, pela operadora, capaz de agravar a situação de aflição e angústia a que já estava submetida a beneficiária “por força da notória gravidade da própria doença (câncer de mama) e da premente necessidade dos medicamentos que lhe foram prescritos”, ultrapassa o mero dissabor provocado pelo descumprimento contratual e, por isso, configura dano moral.10. “Em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (REsp n . 1.885.384/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021), excepcionalidade essa, todavia, que não está presente na hipótese.10 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(STJ - REsp: 2098930 RJ 2023/0001215-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor
. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços.
A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário. Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940 .930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2 .001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI . 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Decisão que determina a suspensão da cobrança de coparticipação incidente sobre as terapias multidisciplinares prescritas pelo método ABA – Inconformismo da operadora de saúde – Parcial acolhimento – Reconhecimento da validade de cláusula de coparticipação – Precedente do STJ – Necessidade, todavia, de limitação dos valores pagos a título de coparticipação, a fim de não inviabilizar o acesso da criança autora ao tratamento – Prescrição médica juntada aos autos que indica tratamento com 05h semanais de sessões de psicologia e 05h semanais de fonoaudiologia, ambas pelo método ABA – Cobrança de coparticipação nos termos do contrato que implicaria em custo adicional de cerca de R$ 843,20 mensais, apenas em relação às sessões de psicologia e fonoaudiologia – Prescrição médica de tratamento multidisciplinares abrangendo outras especialidades, em outros métodos – Contrato que prevê o pagamento de R$ R$ 130,67 a título de mensalidade –
Razoável a limitação, neste momento processual, da cobrança mensal de coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde
– Decisão parcialmente reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2317322-23.2023.8 .26.0000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 15/02/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024).

É de se reconhecer que a sentença de primeiro grau, ao limitar a fatura global de fevereiro/2025 ao valor fixo de R$ 4.257,98, operou uma solução que, embora prudente na tentativa de equilibrar as obrigações, se revelou tecnicamente imprecisa e descolada da natureza específica da lide.

Explico: ao impor um teto global para o boleto, o
decisum
acabou por impedir a operadora de cobrar valores legítimos e não impugnados pelo autor, tais como: (i) as mensalidades dos dependentes; (ii) coparticipações relativas a outros procedimentos médicos diversos do Spravato; e (iii) a própria coparticipação do titular em patamar razoável. A limitação genérica do boleto gera distorções, podendo ensejar enriquecimento sem causa do consumidor quanto a serviços efetivamente prestados e não abusivos.

A correção adequada, portanto, reside na
limitação da rubrica específica
,
e não do documento de cobrança como um todo.

Por essas razões, a sentença deve ser reformada, conferindo-se parcial provimento ao recurso da Unimed Norte, exclusivamente para afastar a trava global imposta à fatura de fevereiro/2025, reconhecendo-se o direito da operadora ao recebimento das verbas não impugnadas (mensalidades de dependentes e outros procedimentos).

Entretanto, o afastamento da limitação global não implica a validação da cobrança original de
R$ 13.190,78
. O reconhecimento da abusividade no represamento das coparticipações do medicamento
Spravato
(Esketamina) impõe a readequação específica desta rubrica, com determinação de recálculo da referida fatura de fevereiro/25, mantendo-se a cobrança integral das mensalidades do titular e dependentes, bem como das coparticipações de outros procedimentos não impugnados (exames laboratoriais, consultas, etc.), cujo somatório apurado nos autos perfaz
R$
5.703,68
,
acrescida da coparticipação do medicamento
Spravato
ao teto máximo equivalente à soma das mensalidades fixas do grupo familiar, resultando no valor de R$ 1.656,32.

Portanto, a Unimed ficará autorizada a cobrar, para a competência de fevereiro/2025, somente o valor total de
R$ 7.360,00
(R$ 5.703,68 + R$ 1.656,32).

Impende esclarecer, por oportuno, que a análise aqui empreendida restringiu-se às faturas de janeiro, fevereiro e março de 2025, únicas acostadas aos autos com detalhamento suficiente para o crivo judicial. Ademais, conforme relatório médico acostado aos autos nesta fase recursal (ID 15322954), o Autor não está mais fazendo uso do medicamento
Spravato
(Esketamina), tendo o tratamento sido suspenso em 11/08/2025 por ordem médica.

No que tange ao pleito autoral de repetição de indébito (devolução em dobro ou simples dos valores), a análise dos autos revela que a pretensão não comporta acolhimento, por uma razão fática singela:
a inexistência de pagamento a maior.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que a fatura de fevereiro/2025, no valor original de R$ 13.190,78, não foi adimplida pelo beneficiário. Em verdade, o Autor procedeu à consignação parcial de valores mediante depósitos judiciais (ID 14603669, de 19/03/2025, e ID 14603671, de 27/03/2025), que totalizam a quantia de
R$ 4.
470
,
64
.

Consoante o que se propõe, o valor correto e exigível para a competência de fevereiro/2025 é de
R$ 7.360,00.
Cotejando-se este montante com a soma dos depósitos judiciais, constata-se que o valor consignado é inferior ao débito efetivo, e não havendo pagamento em excesso, falece suporte fático para a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. A solução jurídica adequada para o caso não é a restituição, mas sim a imputação do pagamento parcial, devendo os valores depositados serem liberados em favor da operadora para abatimento da dívida, remanescendo ao Autor a obrigação de quitar o saldo devedor residual.

Quanto aos
danos morais
, mantenho a sentença que julgou a improcedência de tal pleito, já que a configuração do dano moral exige a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica na espécie. A controvérsia limitou-se à discussão sobre valores de coparticipação, não havendo negativa de autorização do tratamento, nem interrupção indevida dos serviços por parte da operadora (a suspensão do fármaco, conforme noticiado, decorreu de ordem médica por efeitos colaterais).

O mero inadimplemento contratual ou a divergência sobre a extensão de encargos financeiros, embora causem aborrecimento, não ensejam, por si sós, reparação extrapatrimonial, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação cível interpostos e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
Unimed Norte Capixaba
, para reformar a r. sentença e (a) afastar a limitação global fixa de R$ 4.257,98 que havia sido imposta à fatura de fevereiro de 2025, reconhecendo o direito da operadora de cobrar a integralidade das mensalidades (titular e dependentes) e demais despesas não relacionadas ao medicamento objeto da lide; (b) readequar a fatura com vencimento em fevereiro de 2025, fixando o valor total exigível em R$ 7.360,00 (sete mil, trezentos e sessenta reais), composto pela soma das despesas consideradas legítimas (mensalidades e outros exames, no importe de R$ 5.703,68) com o teto fixado de coparticipação do medicamento
Spravato
(limitado ao valor das mensalidades do grupo familiar, de R$ 1.656,32), devendo ser decotado qualquer valor excedente; e
nego provimento
ao recurso interposto por
Bruno Pereira Campos.

No tocante aos ônus sucumbenciais, em que pese a alteração do
quantum
da obrigação (que reduziu o proveito econômico obtido pelo autor de R$ 8.932,80 para R$ 5.830,78 — diferença entre o valor original da fatura e o novo valor com a limitação), entendo que a proporção de êxito e decaimento das partes permanece, em sua essência, equivalente (sucumbência recíproca). Assim, mantenho o rateio das custas processuais e o percentual de honorários advocatícios (10%) fixados na sentença, ressalvando, contudo, que a base de cálculo dos honorários devidos pela Ré ao patrono do Autor deverá incidir sobre o novo proveito econômico aqui delineado (R$ 5.830,78), enquanto os honorários devidos pelo Autor ao patrono da Ré incidirão sobre a diferença entre o valor da causa e o proveito econômico autoral (R$ 27.199,35).

Em razão do desprovimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios de sucumbência nesta instância recursal (art. 85, §11 do CPC) para 13% sobre o proveito do requerido supracitado.

É como voto.

1
Tema 1.032/ STJ: Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

2
Rendimentos tributáveis líquidos: R$ 30.596,87

Rendimentos isentos e exclusivos:
R$ 127.884,17

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.